Tribunal: CARF
Processo: 11128.002892/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002892/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.926 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
HAPAG LLOYD BRASIL AGENC.MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei, sendo
possível a aplicação da multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107
do Decreto Lei n 37/1966.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002892/2010-43
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Segue abaixo relato dos fatos feito pela fiscalização e por conseguinte o
enquadramento legal que fundamentou o auto de infração que resultou na aplicação de multa
regulamentar no valor de R$ 5.000,00.
Em 13 de janeiro de 2010 foi protocolada nesta Eqvib, solicitação de desbloqueio do
seguinte manifesto eletrônico no sistema CARGA: 1309502325389, pois este foi
vinculado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático
gerado pelo sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Hapag Lloyd Brasil
Agenciamento Marítimo Ltda, CNPJ n° 96.452.545/0001-08 (doc.02).
Da fundamentação legal:
Art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea "e", do Decreto n° 6.759/09, c/c art. 22, inciso II, alínea "d", da IN
RFB 800/07.
Art. 37 do Decreto-Lei 37/66. Art. 1° e 45 da IN RFB 800/07. Art. 64 e § único da Lei
10.833/03.
Arts. 137 da Lei Complementar 5.172/66 (CTN). Parágrafo 2°, do art. 76, da Lei
10.833/03. Art. 30, 4 0 e 5° da IN RFB 800/07.
Fazem parte integrante deste Autos todos os documentos nele mencionados.
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com as
seguintes conclusões:
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade, sem
acrescentar novas provas.
Preliminarmente a. Da nulidade do v. Acórdão recorrido - a decisão da delegacia de julgamento
não se encontra fundamentada.
Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente.
Informações prestadas no prazo estabelecido na in rfb 800/07.
Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas - solução de consulta cosit n° 02/2016.
Denúncia espontânea - descabimento de multa.
Inexistência de infração ao controle aduaneiro.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade art. 2° da lei n° 9.784/99.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, vigente a época dos
fatos, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração, a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi o
lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no
800/2007.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foi estabelecido, no art. 22,
da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo [...]
No caso, a fiscalização aplicou o auto de infração com base no pedido de
protocolado o PCI Eqvib, solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do(s) manifesto(s)
eletrônico(s) 1309502325389, pois este foi registrado ou vinculado fora do prazo estabelecido
em norma, sendo o motivo do bloqueio justamente a ultrapassagem do tempo regulamentar,
vejamos o que disse a Receita Federal:
Em 13 de janeiro de 2010 foi protocolada nesta Eqvib, solicitação de desbloqueio do
seguinte manifesto eletrônico no sistema CARGA: 1309502325389, pois este foi
vinculado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático
gerado pelo sistema (doc.01).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

Contra essa informação a recorrente alegou que devido a inúmeros problemas
operacionais foram realizadas algumas retificações em razão do dinamismo da navegação,
contudo, não comprova tais ocorrências de maneira que se oponha a prova do pedido de
desbloqueio e dos extratos apresentados pela Receita Federal.
Nesse sentido a alegação de que as informações foram prestadas no prazo
estabelecidos não foram comprovadas e por isso as deixo de considerar.
Assim, não havendo dúvidas quanto ao atraso que em muito superou as 48 horas
do prazo regulamentar, inclusive, esse fato é confirmado pelo pedido de desbloqueio, pois não
teria ocorrido o bloqueio automático se o prazo não tivesse sido ultrapassado.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legais e
normativos. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração a ocorrência da infração
por si só já caracteriza embaraço, não havendo razões para acolher o argumento de inexistência
de infração ao controle aduaneiro.
De igual maneira, ao sustentar que houve violação ao princípio da legalidade e
hierarquia das normas, pretende a recorrente descaracterizar a sua conduta omissa, em deixar de
prestar a informação dentro do prazo legal, pois sustenta que a retificação de informações das
cargas no sistema já foi reconhecido, pela solução de consulta COSIT n.o 02/2016, como não
passível de multa. Ocorre que não foi comprovado ter havido apenas uma retificação, mas sim,
pelo relato fiscal, que se tratou de um atraso na prestação de informação, a qual insisto em dizer,
ao ponto de gerar bloqueio automático.
Preliminar
Da nulidade do acórdão
A recorrente alega haver nulidade no acórdão da DRJ pelos seguintes motivos:
Conforme se extrai do excerto do v. acórdão recorrido, a 4a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ rejeitou todos os argumentos da ora Recorrente, para fins de manter o
lançamento da multa no valor de R$ 5.000,00, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n° 37/66 por entender que o mero descumprimento do prazo, por si
só, é capaz de causar transtornos ao controle aduaneiro.
Ocorre que, nestes termos genéricos, o deciswn é manifestamente nulo, tendo em vista
que afastou todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto, como
foi feito em relação a ilegitimidade passiva da ora Recorrente, a tempestividade do
registro da informação, a manifesta atipicidade da multa, a caracterização da denúncia
espontânea prevista no art. 102, §.2°, do Decreto-Lei n' 37/1966 ao caso e a ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De plano observo que o julgador não esta vinculado ao enfrentamento de todos os
pontos levantados pela impugnante, especialmente se entender que determinadas conclusões
envolvem toda a matéria, como é o caso dos autos.
No que se refere a possibilidade de nulidade por ausência de fundamentação não
assiste razão a recorrente, eis que o julgador de piso fundamentou a sua decisão com as suas
razões, nos termos da legislação pertinente. Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Acórdão foi julgado por pessoa competente, sendo que a descrição dos fatos e a
capitulação legal, conforme já abordado acima, permitem a correta compreensão da acusação
que é imposta ao sujeito passivo, bem como os motivos pelo qual não cabe a desconsideração do
auto de infração, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e há previsão legal para autuação, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no
acórdão.
Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela qual tomo como
verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo, mesmo que assim fosse não afastaria a
responsabilidade imputada, isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como
agente marítimo, o que aqui se admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não
cabe se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão
3802-002.315)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
Denúncia espontânea.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Há que se lembrar que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como
aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à
autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea, como tem
entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as quais, mencione-se o
julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de 13/10/2003, da lavra
do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ARTS.
84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃ 0 A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. BAIXA/CADASTRO. DEFERIMENTO.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal
do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda, sendo
pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts. 84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
(...)
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, uma vez ocorrido, no caso concreto, o atraso na prestação da
informação, está caracterizada a inobservância do dever instrumental, sendo plenamente
aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
afastando-se, por todos os ângulos, o argumento de aplicação de denúncia espontânea.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da vedação
do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é estranha
à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater
apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/19661, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar obrigação, nem
definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-000.926 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002892/2010-43

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital